Tribunal: TJMMG
Processo: 2000694-42.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO CRIMINAL Processo n. 2000694-42.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/04/2025 Publicação: 09/05/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA SUBSIDIAR REVISÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO FIGURAR COMO REQUERIDO NA AÇÃO PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PARQUET QUANTO À PROVA PRODUZIDA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE O ESTADO DE MINAS GERAIS FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE INTERESSADO – NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA. - A validade da prova nova destinada à instrução de revisão criminal pressupõe sua produção judicial, mediante contraditório, em ação de justificação criminal. - A exclusão do Ministério Público do polo passivo da ação de produção antecipada de provas e a ausência de sua intimação para manifestação sobre parte da prova produzida configuram flagrante violação ao contraditório. - A prova produzida na ação de produção antecipada de prova tem a finalidade de subsidiar futura ação de revisão criminal, procedimento de natureza criminal, de modo que inexiste qualquer interesse do Estado de Minas Gerais na questão, uma vez que a prova não será utilizada, de forma direta ou indireta, em seu desfavor, razão pela qual deve ser excluído do polo passivo. - Inexiste legitimidade do Estado de Minas Gerais para figurar no polo passivo da ação de justificação criminal destinada a subsidiar revisão criminal, pois a prova nela produzida não será utilizada, direta ou indiretamente, contra ele. - Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada de ofício, para anular a sentença a quo, para que outra sentença seja proferida, após a intimação do Ministério Público acerca dos documentos juntados aos autos, bem como para determinar que o órgão ministerial retorne à condição de requerido no procedimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de produção antecipada de prova, excluindo-se o Estado de Minas Gerais do polo passivo. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sub Ten PM QPR Donizete Tomé Fonseca contra a decisão proferida pelo juiz de direito substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que extinguiu o processo de produção antecipada de provas com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 77 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa destacou que observou o prazo previsto no art. 1.009, §2º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar (CPPM), o qual não possui previsão específica acerca da ação de produção antecipada de provas. Relatou que houve omissão no pronunciamento judicial, já que, ao proferir a sentença, o juiz a quo deixou de analisar os argumentos apresentados pelo autor. Salientou que foi desconsiderado o requerimento constante do evento 74, no qual foi pleiteada a intimação do Estado de Minas Gerais para apresentar a certidão completa do inteiro teor da ficha funcional do Cb PM Dênis César Cravo, incluindo os registros do período de 1991 a 2008, ainda que tais informações estejam localizadas nas unidades de lotação do militar. Afirmou que a ausência de análise dos pedidos caracteriza uma falha no cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (CR/88). Ressaltou que, mesmo que rejeite os argumentos apresentados, o magistrado tem obrigação de expor as razões pelas quais os fundamentos não são acolhidos, o que não se verifica no caso. Pontuou que os documentos requeridos foram apresentados de forma incompleta, enfatizando que a irresignação recursal não se trata de mera discussão sobre a valoração desses documentos ou insatisfação com o conteúdo de tais documentos. Asseverou que, não obstante os documentos apresentados no evento 69 e as alegações de que não foram localizadas, na pasta funcional do militar, as informações solicitadas via ofício, o pleito principal da presente demanda não foi atendido. Sustentou que o Centro de Gestão Documental da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e as unidades de lotação têm a responsabilidade de manter o histórico funcional completo e acessível de seus servidores. Salientou que o fato de os documentos não terem sido encontrados não é justificativa suficiente para ignorar a necessidade de localizar esses registros. Assinalou que a documentação pública, especialmente quando envolve servidores, deve ser preservada por prazos definidos em lei, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 muitas vezes de forma permanente, dado seu impacto nas vidas dos envolvidos e na administração pública. Frisou que a falta de documento que comprove o estado de saúde do Cb PM Dênis César Cravo gera um prejuízo direto à verdade processual, pois, sem a ficha funcional que documente a tentativa de suicídio e outros problemas psicológicos enfrentados pelo referido militar, fica inviável comprovar que o julgamento se baseou em prova documental falha. Registrou que o autor foi impedido de corrigir potencial injustiça, uma vez que o documento que poderia provar o comprometimento mental do Cb Dênis no momento da elaboração do Boletim de Ocorrência (BO) não está disponível, o que entende comprometer o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Aduziu que o BO, um dos principais documentos que embasaram a condenação, pode ter sido elaborado de forma incorreta ou parcial, justamente porque o militar não estava mentalmente apto para relatar os fatos com precisão. Destacou ser imprescindível viabilizar meios eficazes de possibilitar o acesso aos documentos faltantes, garantindo ao autor a plena oportunidade de apresentar sua defesa em eventual ação de Revisão Criminal, com o escopo de sanar eventuais injustiças. Informou que, ao revisar o documento do evento 69, foi constatado que o Cb Dênis ingressou na PMMG em 07/01/1991, porém a ficha funcional disponível contém informações apenas a partir de 2008, não havendo registros do período de 1991 a 2008, os quais são imprescindíveis para demonstrar os eventos ocorridos entre os anos 2000 e 2002. Esclareceu que, em 1º de fevereiro de 2001, por exemplo, o Cb Dênis foi afastado por trinta dias devido a problemas de saúde e este afastamento consta na sua ficha funcional, sendo, ainda, relatada, à época, pelo ora apelante uma tentativa de suicídio por parte do aludido militar. Por fim, requereu o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão combatida e, por consequência, seja determinado que o Estado de Minas Gerais apresente a certidão completa de inteiro teor da ficha funcional do militar Dênis César Cravo, incluindo os registros do período de 1991 a 2008, ainda que tais informações estejam localizadas nas unidades de lotação do militar (Evento 87 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais requereu o não provimento do recurso (Evento 92 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em decorrência de sua intempestividade e da ausência de interesse recursal, com a manutenção, na íntegra, da decisão de primeira instância que extinguiu a ação proposta pelo condenado Sub Ten PM QPR Donizete Tomé Fonseca (Evento 8). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, submeto à apreciação dos meus pares preliminar, suscitada de ofício, de nulidade da sentença, por ofensa ao princípio do contraditório. Antes de apresentar as razões pelas quais compreendo que houve ofensa ao princípio do contraditório, julgo prudente contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso. É possível extrair da escassa informação juntada aos autos que o apelante foi condenado nos autos n. 21.739, que tramitaram na 1ª AJME no ano de 2002, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto. Constata-se que o apelante, sob alegação de que a sua condenação teria sido injusta e de que o Inquérito Policial Militar (IMP) que motivou a persecução penal seria nulo, ajuizou ação de produção antecipada de provas/justificação criminal, por meio da qual buscava ouvir duas testemunhas, a fim de subsidiar futura proposição de revisão criminal (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). O apelante ajuizou a referida ação no juízo da Vara Cível da Comarca de Arcos/MG; todavia, o representante do Ministério Público pugnou pela declaração de incompetência absoluta daquele juízo para processar e julgar a causa em virtude de esta versar sobre matéria criminal, bem como por compreender que a ação deveria ser ajuizada perante o juízo que proferiu a sentença condenatória (Evento 1 – PED DECLINA COMPET13 – Processo Originário), o que foi integralmente acolhido pelo juiz de direito, tendo sido determinada a remessa do feito à 1ª AJME (Evento 1 – DECL_COMPE9). Na 1ª AJME, a promotora de justiça se manifestou pelo indeferimento da petição inicial, em razão da inexistência de comprovação do periculum in mora ou de fundamentação para a alegada prova nova (Evento 8 – Processo Originário). Em que pese a manifestação ministerial, a ação foi recebida e o juízo a quo determinou a designação de audiência para inquirição das testemunhas Fabio Tadeu do Couto e Gilmar Ramos de Sousa (Evento 10 – Processo Originário), as quais foram ouvidas em 31 de março de 2023 (Evento 25 – Processo Originário). O apelante aditou a inicial visando acrescentar pedido de intimação do Estado de Minas Gerais para apresentar a Ficha Funcional/Certidão de Inteiro Teor do 2º Sgt PM Denis César Cravo dos anos 2000 e 2002 (Evento 23 – MANI1 – Processo Originário), aditamento este que foi recebido pelo magistrado a quo, oportunidade em que determinou a expedição de ofício à Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), para que remetesse a cópia da ficha funcional do apelante referente ao período pleiteado (Evento – 29 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Juntado aos autos o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do apelante, foi determinada a intimação da defesa e do Ministério Público acerca do documento (Eventos 36/38 – Processo Originário). Insatisfeito, o apelante requereu que fosse juntada a Ficha Funcional/Certidão de Inteiro Teor do 2º Sgt PM Denis César Cravo dos anos 2000 e 2002, uma vez que o ERF juntado aos autos se referia ao apelante, e não ao militar mencionado. Esclareceu que foi condenado por ter falsificado um boletim de ocorrência (BO), mas disse que não participou da confecção do documento e que o 2º Sgt PM Denis César foi o responsável pela sua elaboração, salientando que este militar estava passando por transtornos depressivos à época dos fatos, tendo, inclusive, tentado suicídio. Destacou que ele (apelante) fez um relatório narrando a tentativa de suicídio do referido militar, o qual acredita ser um documento importante para embasar futura revisão criminal. Assim, requereu que o Estado de Minas Gerais fosse incluído no polo passivo e que fosse determinada a exibição do documento requerido (Eventos 47 e 48 – Processo Originário). O juízo a quo deferiu os pedidos formulados pelo apelante, tendo determinado a citação do Estado de Minas Gerais e a exibição do documento requerido (Evento 53 – Processo Originário). O Estado de Minas Gerais, por sua vez, alegou, preliminarmente, a incompetência do juízo cível para processar o feito, diante da sua natureza criminal. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados pelo apelante e pela reconsideração da decisão que determinou a exibição de documento ou prorrogação do prazo para sua apresentação (Evento 64 – Processo Originário). O magistrado rejeitou a preliminar de incompetência do juízo suscitada pelo Estado de Minas Gerais e indeferiu o pedido de prorrogação de prazo, salientando que o pleito de dilação foi formulado somente após o prazo ter vencido e determinou a exibição do documento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de expedição de mandado de apreensão, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência e pagamento de multa (Evento 66 – Processo Originário). O procurador do Estado juntou aos autos a Certidão de Inteiro Teor do 2º Sgt PM Denis César, tendo salientado que estava aguardando a resposta do ofício enviado à PMMG. Na oportunidade, ressaltou, ainda, que não possuía competência para cumprir diretamente a decisão proferida, pois o documento pleiteado pertencia à Instituição Militar, o que inviabilizaria, na sua compreensão, a configuração do delito de desobediência (Evento 69 – Processo Originário). Em seguida, o juízo a quo determinou a intimação apenas do apelante do documento juntado, deixando de intimar o Ministério Público, salientando-se que, após a citação do Estado de Minas Gerais, o órgão ministerial deixou de integrar o polo passivo da ação (Evento 71 – Processo Originário). Insatisfeito com o documento apresentado, o apelante requereu que o Estado de Minas Gerais fosse novamente intimado para apresentar a Certidão completa de Inteiro Teor da Ficha Funcional do 2º Sgt PM Denis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 César Cravo, incluindo os registros do período de 1991 a 2008, ainda que tais informações fossem localizadas nas unidades de lotação do militar (Evento 74 – Processo Originário). Ante o novo pedido formulado, o magistrado a quo julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), sob o fundamento de que a prestação jurisdicional havia se exaurido, uma vez que todas as diligências requeridas pelo apelante haviam sido deferidas (Evento 77 – Processo Originário). Registre-se que, novamente, apenas o apelante foi intimado da referida decisão, conforme se pode verificar da intimação de Evento 78 do Processo Originário. Após tais considerações, verifica-se que, no presente caso, o apelante pretende utilizar as provas produzidas na ação de produção antecipada de provas/justificação criminal, seja a testemunhal ou a documental requerida ao Estado de Minas Gerais, para ajuizar futura ação de revisão criminal, a fim de desconstituir a condenação que lhe foi imposta, com base em provas novas. Como se sabe, para que a prova nova tenha validade na revisão criminal, é necessário que ela seja produzida no procedimento de justificação criminal/produção antecipada de provas, isto é, judicialmente, assegurando-se o contraditório. A propósito, confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a questão: DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO, ESTUPRO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que indeferiu revisão criminal em caso de condenação por estupro, estupro qualificado e estupro de vulnerável, sob a alegação de juntada de nova prova que demonstraria a falsidade das declarações da testemunha de acusação e vítima. 2. A parte recorrente foi condenada a vinte anos de reclusão, em regime fechado, por infração aos artigos 213, 213, parágrafo 1º, e 217-A, combinados com o 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. 3. O pedido de revisão criminal foi indeferido por ausência de justificação criminal para a prova nova apresentada, que não desconstituiu as decisões condenatórias anteriores. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de nova prova, sem a realização de justificação criminal, é suficiente para justificar a revisão criminal e a absolvição do recorrente III. Razões de decidir 5. A decisão atacada está de acordo com a jurisprudência do STJ, que exige a comprovação da prova nova mediante procedimento de justificação criminal, conforme o art. 621, III, do CPP. 6. A ausência de justificação criminal para a prova nova apresentada impede a revisão das decisões condenatórias, uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 vez que a prova não foi produzida judicialmente, assegurando o contraditório. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. (REsp n. 2.151.571/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (Destaca-se) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que manteve acórdão de parcial conhecimento e indeferimento de revisão criminal, em razão dos óbices da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de prequestionamento. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: i) saber se existem novas provas aptas à absolvição do agravante por negativa de autoria; e ii) saber se existe prequestionamento e condenação decorrente exclusivamente de elementos colhidos na fase inquisitiva, a consubstanciar contrariedade expressa ao texto do art. 155 do CPP. III. Razões de decidir3. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, sendo restrita a casos de contrariedade à evidência dos autos, o que não se verifica no presente caso, com incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. As supostas novas provas apresentadas não foram submetidas ao contraditório, de modo que a Corte de origem não procedeu à sua análise. 5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial quanto às teses de que: a) há novas provas que demonstram a ausência de participação do réu no delito sub judice; e b) a condenação foi baseada exclusivamente em elementos da fase inquisitorial. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de provas. 2. Novas provas devem ser submetidas ao contraditório para serem consideradas em revisão criminal. 3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento de recurso especial sobre questões não debatidas na instância inferior". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16.02.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.563.982/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05.12.2019. (AgRg no AREsp n. 2.568.305/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.) (Destaca-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DO RÉU INSUSCETÍVEL COMO PROVA NOVA. DADO PRODUZIDO SEM CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 2. Inexistência de constrangimento ilegal perpetrado pelo Tribunal de origem quando julgou improcedente a revisão criminal, que estaria lastreada apenas em avaliação psicológica do réu (8 anos depois dos fatos), utilizada para revogar medidas protetivas, produzida sem contraditório, pois não ajuizada a justificativa criminal, de maneira a não influir no juízo condenatório. 3. "De acordo com a jurisprudência há muito consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório" (REsp n. 1.720.683/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 13/8/2018), tornando imprescindível a produção antecipada de provas (arts. 381 e 382 do referido Estatuto Processual) para o manejo da revisão criminal lastreada em novas provas decorrentes de fonte pessoal. 4. Agravo regimental desprovido. (EDcl no HC n. 767.066/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.) (Destaca-se) Nesse mesmo sentido, trago os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: [...] Parte minoritária da doutrina entende que essas provas novas podem ser produzidas tanto no curso da própria revisão criminal como por meio de uma justificação prévia. Prevalece, no entanto, o entendimento de que essa prova nova somente pode ser produzida no âmbito da justificação prévia, na medida em que o material probatório para instruir a ação de revisão criminal deve ser pré-constituído. Medida cautelar de natureza preparatória, essa justificação deve tramitar perante o juízo penal de 1° grau, em contraditório pleno, nos termos dos arts. 861 a 866 do CPC, aplicável subsidiariamente no processo penal por força do art. 3° do CPP. O novo CPC, por sua vez, dispõe que deve ser aplicado o procedimento atinente à produção antecipada de provas (arts. 381 a 383) àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica, para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção (art. 381, § 5º, do novo CPC). Acerca de sua admissibilidade, o STJ já se pronunciou nos seguintes termos: "a manifesta intenção do paciente em propor ação revisional - que exige a existência de prova pré-constituída - com o fim de se ver absolvido com base na tese de que não se encontrava no local do crime, constitui fundamento suficiente ao deferimento de realização de audiência de justificação. Compete ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas colhidas o valor que lhes for admissível" [...] (Manual de processo penal: volume único - 8. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.911). No caso em comento, conforme demonstrado, embora a prova testemunhal tenha sido submetida ao contrário, certo é que a prova documental não o foi, uma vez que não foi determinada a intimação do Ministério Público acerca do documento, não tendo sido o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 parquet, nem mesmo, intimado da sentença, uma vez que foi excluído, erroneamente, do polo passivo da ação, o que, no meu entender, configura flagrante ofensa ao princípio do contraditório. Como visto, a prova nova a ser utilizada em futura revisão criminal deve ser produzida por meio do procedimento de produção antecipada de prova previsto nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil (CPC). O §1º do art. 382 do CPC determina que, no processo de produção antecipada de prova, o juiz deverá determinar a citação do interessado. Veja-se o teor do referido artigo: Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1º O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. Da leitura do despacho de Evento 53 (Processo Originário), observa-se que o magistrado a quo determinou a citação do Estado de Minas Gerais no feito originário, com base no mencionado artigo; todavia, verifica-se que a condição de interessado, no procedimento de produção antecipada de prova, diz respeito àquele que pode ser prejudicado, direta ou indiretamente, pela prova produzida, o que não é o caso do Estado de Minas Gerais. Conforme demonstrado, a prova produzida na ação de produção antecipada de prova tem a finalidade de subsidiar futura ação de revisão criminal, procedimento de natureza criminal, de modo que inexiste qualquer interesse do Estado de Minas Gerais na questão, uma vez que a prova não será utilizada, de forma direta ou indireta, em seu desfavor. Sobre o tema, trago à baila a lição de Fredie Didier Jr.: [...] Como em qualquer procedimento de jurisdição voluntária, os interessados devem ser citados; neste caso, os interessados na produção da prova devem ser citados para acompanhá-la (art. 382, § 1°, CPC). A citação exerce papel importantíssimo, pois é a condição de eficácia da prova perante aqueles contra quem se pretende que a prova seja utilizada. A peculiaridade é que, neste procedimento, o juiz determinará, até mesmo de ofício, a citação dos interessados na produção da prova. Ou seja: caso o juiz entenda que há algum interessado na prova do fato ou na produção da prova, cuja citação não tenha sido requerida, poderá determiná-la ex officio. E uma hipótese típica de intervenção iussu iudicis. O interesse que justifica essa citação deve ser dimensionado de acordo com a utilidade da prova a ser produzida no processo probatório autônomo. Na medida em que essa prova somente pode ser utilizada contra aqueles que participaram da respectiva produção e que o ideal é que a prova a ser produzida tenha a maior eficácia possível, o dimensionamento do interesse na participação no feito deve envolver necessariamente um exame TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 da utilidade potencial da prova, citando-se todos aqueles que podem eventualmente ser direta ou indiretamente prejudicados em processo futuro. [...] (Curso de Direito Processual Civil - v.2 - Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada, Processo Estrutural e Tutela Provisória / Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 19.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 185). Assim, com a devida vênia ao entendimento do juízo a quo, compreendo que foi um equívoco a citação do Estado de Minas Gerais para figurar no polo passivo da ação de produção antecipada de prova ajuizada pelo apelante, bem como a retirada do Ministério Público da condição de requerido, uma vez que o parquet, sim, poderá ter essas provas utilizadas em seu desfavor em eventual revisão criminal. Dessa forma, diante da evidente afronta ao princípio do contraditório, em razão da ausência de intimação do Ministério Público acerca da prova documental produzida, julgo que a sentença a quo deve ser anulada. Cumpre salientar que a observância do contraditório na produção da prova é garantia tanto para o Ministério Público quanto para o próprio apelante, pois, como dito, apenas as provas produzidas sob o manto do contraditório podem ser utilizadas em eventual revisão criminal a ser ajuizada. Diante do exposto, em preliminar suscitada de ofício, anulo a sentença a quo, a fim de que outra seja proferida, após a intimação do Ministério Público acerca dos documentos juntados aos autos, bem como determino que o órgão ministerial retorne à condição de requerido no procedimento de produção antecipada de prova, excluindo-se o Estado de Minas Gerais do polo passivo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator